Tribunal: TJMT
Processo: 0043419-76.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043419-76.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ADAO CALVEZ LARREA - CPF: 143.299.641-04 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), E L TORRES - CNPJ: 05.155.480/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a ação monitória tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Diante da ausência de citação e tendo decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da marcha processual.

Havendo extinção do feito sem que se tenha perfectibilizado a citação da parte requerida, não há falar em condenação da parte autora em honorários de sucumbência, visto que não houve angularização processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0043419-76.2014.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

E L TORRES – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação Monitória
,
ajuizada em face de
EL TORRES- ME
, que julgou improcedente a pretensão, ante o reconhecimento da prescrição da presente ação, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A empresa apelante aduz que
“a decisão meritória proferida pela Nobre Magistrada de piso é absurda, descabida, e merece reforma, porquanto não houve inércia por parte da APELANTE, que sempre impulsionou o feito, de modo que não houve decurso de tempo o bastante para a ocorrência de prescrição da pretensão autoral”
(sic).

Assevera que
“envidou esforços para conseguir o seu crédito em face da APELADA, todas tentativas infrutíferas, bem como ainda, o Poder Judiciário deveria ter promovido a intimação da APELANTE, antes da extinção da ação, para que essa promovesse o andamento do feito”
(sic).

No mais, defende que
“o reconhecimento de prescrição, sem intimação da parte interessada para manifestação, implica diretamente em nulidade do ato processual, qual seja a sentença extintiva da ação monitória”
(sic).

Afiança que
“a verdade é que a APELANTE, sempre que intimada para impulsionar o feito, promoveu as devidas movimentações e impulsionamentos que lhe competia, de modo que o processo jamais esteve estagnado, não havendo que se falar em ocorrência de prescrição ante a ausência de citação da parte”
(sic).

Ainda, afirma que
“é incabível a condenação ao pagamento de verba honorária à parte que sequer fora citada. Enquanto não ocorre a citação inicial da parte ré, a relação processual não pode ser aperfeiçoada, consoante inteligência do artigo 239 do Código de Processo Civil”
(sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença, ante a ausência de intimação dos patronos da apelante para manifestarem-se acerca da ocorrência de prescrição (Id. 98424476), e, ainda, a determinação de prosseguimento do feito, uma vez que não estão presentes os pressupostos caracterizadores da prescrição. Alternativamente, postula a anulação da sentença meritória, quanto à condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte contrária, tendo em vista que não houve a devida triangulação processual, na medida que a apelada ainda não fora citada, descabendo a condenação em honorários.

As contrarrazões não foram ofertadas, ante a ausência de angulação processual.

O preparo foi recolhido (Id. 133961653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
de ação monitória proposta por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
EL TORRES – ME
, onde alega, em suma, que manteve relação comercial com a empresa requerida, a qual se utilizou de 3 (três) cheques para pagamento dos serviços prestados pela cooperativa médica, no valor total de R$2.491,68 (dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), os quais foram devolvidos sem a devida compensação por insuficiência de fundos (Id 133439078 - Págs. 45/46); além disso, alega fazer jus a uma fatura inadimplida na quantia de R$1.722,09 (um mil, setecentos e vinte e dois reais e nove centavos) com vencimento em 16/06/2014, o que totaliza o montante de R$4.213,77 (quatro mil, duzentos e treze reais e setenta e sete reais) – Id 133439078 - Pág. 47.

Infere-se que o despacho inaugural foi exarado em 17/09/2014, conforme pág. 38 do Id 133439082.

Prosseguindo o feito, constata-se que houve diversas providências alusivas à tentativa de citação da parte requerida, as quais restaram sem êxito até a presente data. Ademais, conforme a petição aviada no Id 48951859, constata-se que a parte requerente, inclusive, tentou citar a sócia proprietária da empresa demandada (Elivânia Lima Torres), cujo pleito foi deferido na decisão de Id 133439096, mas novamente a diligência restou infrutífera (Id 133439109).

Na sequência, sobreveio a sentença ora combatida, onde a magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão, ante o reconhecimento da prescrição da presente ação, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. A questão posta nos autos cinge-se em saber se a ausência de citação da parte demandada pode acarretar a declaração de prescrição do direito autoral.

O artigo 206, parágrafo 5o, do Código Civil, faculta ao credor propor a ação de cobrança ou monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento dos títulos.

A prescrição é instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

No caso dos autos,
cuida-se de uma ação monitória ajuizada no dia 16 de setembro de 2014, com despacho inicial proferido na data de 17 de setembro de 2014, lastreada em três cheques, cujos vencimentos ocorreram em
16 de setembro de 2009
e em uma fatura supostamente inadimplida, com vencimento em
16/06/2014
, datas essas cujo prazo prescricional quinquenal se iniciou, sendo que até o presente momento a citação da requerida/apelada, não se perfectibilizou.

Logo, em que pese as argumentações da empresa apelante de que a demora na citação não pode lhe ser atribuída, haja vista sempre ter cumprido todas as determinações judiciais e se manifestado nos autos em todas as intimações realizadas, o certo é que o feito encontra-se acobertado pela prescrição.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta dos títulos extrajudiciais,
mostrando-se dispensada a
intimação
prévia da parte interessada no caso concreto.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do período legal.

O prazo prescricional da Ação Monitória fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC) contados a partir do dia subsequente à data de emissão (Súmula n. 503/STJ).
”
(TJ-MT
0002661-59.2011.8.11.0009
MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.
Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.”
(TJ-MT 00006776120168110107 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO –
PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA
– PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
”

(TJ-MT 10014921120178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .III -
Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Importante registrar ainda, que a ausência de citação da parte apelada não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ, pelo que a sentença não merece reparos no ponto.

Lado outro, no que concerne a tese da recorrente de impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que razão lhe assiste.

Isso porque,
a extinção do
processo
, sem que se tenha perfectibilizado a citação da parte requerida e angularizado a relação processual, não enseja a condenação da parte em honorários de sucumbência, por não ter havido a intervenção da parte
adversa
.

Aliás, nesse sentido já se pronunciou esta c. Câmara Julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO
– RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, por abandono, na forma do art. 485, III, do CPC,
sem que se tenha perfectibilizado a citação da parte requerida, não enseja a condenação da parte em honorários de sucumbência, visto que não houve angularização da relação processual.
Recurso provido.”
(TJ-MT 10278830320178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021)

Dessa forma, deve ser
afastada a condenação do apelante em honorários advocatícios, visto que não se formou a relação processual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas
para afastar a condenação da apelante em honorários advocatícios
, mantendo-se os demais termos da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022